Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-26.2022.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700670-26.2022.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO EMBARGADO: ADELSON VIANA DA SILVA, AUDIT ASSESSORIA CONTÁBIL, CONDOMINIO DO EDIFICIO PAULO SARKIS DESPACHO Intime-se Josiana Gonzaga de Carvalho para manifestar-se sobre as alegações de inadequação da via eleita, inovação recursal, litigância de má-fé e manifesto caráter protelatório dos embargos de declaração formuladas pelo Condomínio do Edifício Paulo Sarkis nas contrarrazões. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator